Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0705069-76.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: VERA LUCIA BARBOSA, BANCO PAN S.A DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID 14757066, mencionada na petição ID 16650837, uma vez que o pedido deverá ser formulado perante o Juizado. Transcorrido o prazo de interposição de recurso em face do Acórdão ID 16577303, certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito